Tribunal: STF
Processo: ARE 1513112
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SFH. REAJUSTE DAS PARCELAS PELO PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL POR CATEGORIA - PES/CP. CONTRATO SEM COBERTURA PELO FCVS. RESPONSABILIDADE DO MUTUÁRIO PELO SALDO DEVEDOR RESIDUAL. AUSENCIA DE QUITAÇÃO. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. ANATOCISMO CARACTERIZADO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. Execução por título extrajudicial fundada no inadimplemento de Contrato de Financiamento Imobiliário. Contrato firmado sem a garantia de cobertura pelo FCVS para cobrir eventual saldo devedor existente. Saldo residual a cargo do mutuário, conforme previsão contratual. O STJ ao analisar, na sistemática dos recursos repetitivos (REsp. 1.443.870/PE), a validade ou não da cláusula que estabelece o pagamento de saldo devedor residual pelo mutuário após o término do pagamento das prestações em contrato de mútuo imobiliário não coberto pelo Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS), entendeu que: “Nos contratos de financiamento celebrados no âmbito do SFH, sem cláusula de garantia de cobertura do FCVS, o saldo devedor residual deverá ser suportado pelo mutuário”. Em razão da existência de resíduo a ser suportado pelo mutuário e ausente a comprovação de que foram pagas as parcelas referentes ao prazo de prorrogação, não é possível a declaração de quitação do contrato, nem condenar o apelante a restituir em dobro o valor cobrado. Quitação que atinge apenas as 276 parcelas prevista no prazo ajustado do contrato. Por outro lado, também não é possível a execução do contrato nos moldes pretendidos pelo apelante. Planilha apresentada que demonstra amortização do saldo devedor inferior a parcela mensal de juros. Parcelas pagas que, na verdade, não amortizaram o saldo devedor. A situação descrita, importa na chamada “amortização negativa”. O resíduo dos juros não pagos mensalmente são transportados para o saldo devedor e sobre os mesmos incidem novos juros, mês a mês, configurando-se o anatocismo. Tal forma de cálculo gerou um saldo remanescente de R$270.655,74, acarretando um início de parcela mensal a título de resíduo de R$3.497,04, quando a média das parcelas mensais pagas nos últimos 09 meses de contrato era de R$155,00. Constatada a capitalização dos juros, a mesma deve ser suprimida do saldo devedor. Necessidade da realização de prova pericial para apuração do quantum. Anulação da sentença. Conhecimento e provimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente